Tribunal: TJMT
Processo: 1031645-03.2024.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031645-03.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ISRAEL LOPES - CPF: 009.482.161-58 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRAJETO. LESÃO EM JOELHO. CONSOLIDAÇÃO DAS LESÕES. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 416 DO STJ POR DISTINGUISHING. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na qual o autor pleiteou a concessão de auxílio-acidente ou o restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, sob alegação de sequelas decorrentes de acidente de trajeto ocorrido em 8.8.2019, que resultou em ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. A perícia judicial concluiu pela inexistência de redução da capacidade laborativa, fundamento acolhido pelo Juízo de origem para julgar improcedente o pedido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente, o autor apresenta sequela que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, a ensejar a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91.

III. Razões de decidir

3. O art. 86 da Lei n. 8.213/91 exige, para concessão do auxílio-acidente, a existência de sequela consolidada que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, sendo indispensável a demonstração simultânea dos requisitos legais.

4. No caso, a qualidade de segurado e a ocorrência do acidente são incontroversas, restringindo-se a controvérsia à existência de redução da capacidade laborativa.

5. A perícia médica judicial conclui de forma categórica pela inexistência de comprometimento funcional que reduza a capacidade para o exercício da atividade de motorista, registrando força muscular preservada, mobilidade articular mantida e ausência de instabilidade no joelho afetado.

6. O Tema 416 do STJ estabelece que o grau da redução da capacidade é irrelevante para a concessão do benefício, sendo devido ainda que mínima a lesão; todavia, o precedente pressupõe a efetiva existência de redução, o que não se verifica na hipótese, impondo-se o
distinguishing
.

7. Embora o juiz não esteja restrito ao laudo pericial, nos termos do art. 479 do CPC, a desconsideração da prova técnica exige elementos robustos em sentido contrário, inexistentes nos autos, não sendo suficientes alegações genéricas ou queixas subjetivas desacompanhadas de achados clínicos objetivos.

8. Ausente comprovação de redução da capacidade ou de maior esforço para o exercício da atividade habitual, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O auxílio-acidente exige a demonstração de sequela consolidada que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91. 2. O Tema 416 do STJ somente se aplica quando comprovada a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, sendo inaplicável quando a perícia atesta a preservação integral da aptidão laboral. 3. A ausência de elementos técnicos que infirmem o laudo pericial impede o reconhecimento do direito ao benefício.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/91, art. 86; CPC,
arts
. 85, § 11, 98, § 3º, e 479.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Previdenciária n. 1031645-03.2024.8.11.0002, movida em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que julgou improcedente o pedido inicial.

Na exordial, o autor narrou que, em 8
.
8
.
2019, sofreu acidente de trabalho (acidente de trajeto com motocicleta), resultando em ruptura completa crônica do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Relatou ter recebido auxílio-doença até 31
.
1
.
2020 e alegou que, após a alta, permaneceu com sequelas (dores, instabilidade e limitação de movimentos) que reduzem sua capacidade para a função habitual de motorista, exigindo maior esforço para o labor. Pleiteou a concessão de auxílio-acidente ou o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária.

Foi realizada perícia médica judicial, na qual o perito concluiu pela inex
istên
cia de redução da capacidade laborativa.

A sentença acolheu as conclusões do laudo pericial e julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Inconformado, o autor
interpôs este recurso
. Em suas razões, sustenta que o laudo
ignorou
a complexidade da
anatomia do joelho para a função de motorista. No mérito, invoca o Tema 416 do STJ, argumentando que a existência de sequela, ainda que mínima, enseja o direito ao benefício. Defende que o juiz não está vinculado ao laudo pericial e que as provas dos autos demonstram a redução da capacidade e a necessidade de maior esforço.

Certificou-se o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões pelo INSS.

A Procuradoria-Geral de Justiça
não se manifestou nos autos
,
contudo,
em casos análogos, tem deixado de
intervir

n
o mérito quando ausente interesse público.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia central reside em verificar se o autor, em decorrência do acidente de trabalho ocorrido em 8
.
8
.
2019, apresenta sequelas consolidadas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (motorista), fazendo jus ao benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n
.
8.213/91.

O benefício de auxílio-acidente encontra-se disciplinado no referido artigo, que dispõe:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que a concessão do benefício exige a presença simultânea dos seguintes requisitos: (i) qualidade de segurado; (
ii
) ocorrência de acidente de qualquer natureza; (
iii
) consolidação das lesões; (
iv
) nexo de causalidade entre o acidente e a sequela; e (v) redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

No caso, a qualidade de segurado e a ocorrência do acidente são incontroversas. O ponto divergente é a existência ou não de redução da capacidade laboral.

Analisando a prova técnica produzida (
Id 346749852
), verifica-se que o
perito
foi categórico em afastar a incapacidade ou a redução da capacidade funcional. Vejamos trechos do exame clínico e da conclusão:

Aspecto geral: Bom estado geral, eupneico, calmo, colaborativo, lúcido e orientado em tempo e espaço, marcha
eubásica
. Apresenta força e tônus muscular preservados nos membros inferiores, simétricos, tendo a mobilidade articular preservada, sem sinais flogísticos ou instabilidade, com crepitação bilateral. Cicatriz cirúrgica puntiforme na face anterior do joelho direito, sem sinais flogísticos.

Na discussão do caso, o perito registrou:

“
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente.
”
.

Ao responder aos quesitos do Juízo, o perito negou expressamente a existência de lesão que implique redução da capacidade para o trabalho (quesito
“
a
”
) e negou a existência de sequelas que causem dispêndio de maior esforço (quesito
"
c
”
).

O apelante sustenta a aplicação do Tema 416 do STJ, segundo o qual
:

Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

Contudo, impõe-se realizar o
distinguishing
, que se trata de técnica jurídica utilizada para afastar a aplicação de um precedente a um caso concreto
. O precedente vinculante do STJ parte da premissa fática de que existe uma redução da capacidade, e determina que o grau dessa redução (se leve, médio ou grave) é irrelevante para a concessão.

No caso em tela
, a prova técnica não atestou uma redução mínima
,
ela atestou a inexistência de redução. O perito verificou que a força muscular está mantida e a mobilidade preservada, sem instabilidade no joelho. Portanto, se a capacidade está preservada em sua integralidade para a função de motorista, não há que se falar em aplicação do Tema 416, pois falta o requisito base do suporte fático da norma (a redução da capacidade).

Quanto ao argumento de que o
Juíz
o não está
restrito
ao laudo pericial (art. 479 do CPC), é cediço que tal princípio permite ao juiz formar seu convencimento com outros elementos provados nos autos. Todavia, nas ações acidentárias, a prova médica assume relevância central. Para desconsiderar a conclusão do perito judicial — que é equidistante das partes —, seria necessário que o autor apresentasse documentos médicos atuais e robustos que demonstrassem, inequivocamente, a falha na avaliação pericial, o que não ocorreu.

O apelante argumenta genericamente sobre a anatomia do joelho e a importância dos ligamentos para a profissão de motorista. Embora tais premissas teóricas sejam verdadeiras, o exame do caso concreto demonstrou que o tratamento cirúrgico a que o autor foi submetido obteve êxito em restaurar a função, visto que não há instabilidade ou bloqueio de movimento no membro afetado. A existência de queixas subjetivas de dor, desacompanhadas de sinais clínicos objetivos de incapacidade (como atrofia muscular, edema ou limitação de amplitude de movimento), não é suficiente para ensejar a concessão do benefício.

Nesse sentido, corroboro o entendimento da sentença e cito jurisprudência deste Tribunal em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA N. 416 DO STJ – DISTINGUISHING – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 3. O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido
distinguishing
- Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema nº 416 do STJ. 4. Recurso não provido.

(TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024)

Dessa forma, não restando comprovada a redução da capacidade laborativa ou a necessidade de maior esforço para o exercício da atividade habitual, requisitos indispensáveis previstos no art. 86 da Lei n
.
8.213/91, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o recurso, mantendo a sentença inalterada
.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte apelante para 12% sobre o valor atualizado da causa. Ressalto, contudo, que a exigibilidade de tais verbas permanece suspensa, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026